Tribunal: TJES
Processo: 5014820-58.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014820-58.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDINEI NUNES SANTANA
RECORRIDO: WILSON PINOTE e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA DISPONIBILIZADA EM DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRAZO PROCESSUAL COMPUTADO. INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5014820-58.2024.8.08.0014

Recorrente
: CLAUDINEI NUNES SANTANA

Recorrido
: WILSON PINOTE

Recorrido
: ILCO PINOTTI NETTO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Ementa.

RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA DISPONIBILIZADA EM DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRAZO PROCESSUAL COMPUTADO. INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto por CLAUDINEI NUNES SANTANA em face da sentença (id. 15908825) a qual julgou improcedente os pedidos iniciais.

2
. Em suas razões recursais (id. 15908829) aduz, preliminarmente, o cerceamento ao direito de produção de prova testemunhal, diante da não designação de audiência de instrução e julgamento. No mérito, o autor fundamenta que foi vítima de injúria perpetrada por ILCO PINOTTI NETTO, durante a partida de futebol, e que, contudo, por ter sido tolhido o direito de produção de provas, requereu a anulação da sentença primeva.

3
. Contrarrazões apresentada pelo Recorrido (id. 15908835), com preliminar de intempestividade, o qual, no mérito, pugna pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O recorrente interpôs Recurso Inominado intempestivo, o qual requer a reforma da sentença primeva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que o recurso sub examine é intempestivo.

6
. No caso em apreço, verifico que a sentença (id.
15908825
) foi prolata em 31/07/2025 e os Nobres Causídicos foram intimados eletronicamente em 31/07/2025 (id. 15908828), o sistema registrou ciência em 04/08/2025, havendo o decurso do prazo no dia 26/08/2025, sendo que o Recurso Inominado foi interposto em 28/08/2025. Assim, o prazo recursal de 10 (dez) dias úteis, previsto no art. 42, da Lei 9.099/95, contados em dias úteis nos termos da Lei 13.728/18, findou-se em 26/08/2025.

7
. Ato contínuo, verifica-se que o Recurso Inominado (id.
15908829
) foi protocolado apenas em 28/07/2025, ou seja, após o exaurimento do prazo legal, sendo patente, portanto, que a interposição se ultimou após a consumação da preclusão temporal.

8
. Outrossim, depreende-se da certidão de id. 15908828 que o Recorrente foi cientificado da sentença de id. 15908825 no dia 04/08/2025, havendo o decurso do prazo no dia 26/08/2025. Acresce-se, ainda, que foi certificado pela secretaria do h. Juízo
a quo
que o recurso inominado foi interposto intempestivamente, conforme certidão de id. 15908833.

9
. Em razão da interposição intempestiva do vetor recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão a qual não conheço do recurso do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Pelo exposto, com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1. “Recurso inominado intempestivo não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos”.

_________

Dispositivo relevante citado
:
Lei nº 9.099/95, art. 42.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)